Tribunal: TJES
Processo: 0012456-86.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012456-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO EVANGELISTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012456-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO EVANGELISTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. VALIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação criminal foi interposto contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do Código Penal).

A sentença também reconheceu a extinção da punibilidade do corréu, por prescrição da pretensão punitiva.

A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria, invalidade do reconhecimento policial, ausência de comprovação do emprego de arma de fogo e erro na dosimetria da pena, especialmente quanto aos maus antecedentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo; (ii) saber se a pena-base foi fixada corretamente, considerando os antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do auto de apreensão, auto de restituição, boletim de ocorrência e relatório policial.

6. A autoria foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o réu pessoalmente na delegacia poucas horas após o crime e reiterou o reconhecimento em juízo.

7. A jurisprudência admite o reconhecimento policial mesmo sem todas as formalidades legais do art. 226 do CPP, desde que corroborado em juízo sob contraditório.

8. O emprego de arma de fogo restou confirmado pelo relato da vítima, considerado seguro, coerente e convincente, sendo desnecessária a apreensão ou prova técnica do artefato, conforme entendimento pacificado do STJ.

9. Quanto à dosimetria da pena, os antecedentes foram corretamente valorados negativamente, tendo em vista a existência de condenação anterior por fato anterior ao ora julgado, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a condenação baseada em reconhecimento pessoal feito na fase policial e ratificado em juízo, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, desde que confirmada a autoria de forma segura. A ausência de apreensão da arma de fogo não afasta a qualificadora do art. 157, §2º, I, do CP, quando há relato firme da vítima. Condenação anterior por fato anterior ao crime julgado pode ser considerada como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 157, §2º, I

Código de Processo Penal: art. 226

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV (mencionado na jurisprudência paradigmática)

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no RHC 183484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JÚLIO EVANGELISTA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Na mesma decisão, foi reconhecida a extinção da punibilidade de Danilo Martins Nascimento, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto aos crimes que lhe foram imputados.

A Defesa Técnica, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese
, a i
nsuficiência de provas quanto à autoria do crime de roubo, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, sob a alegação de que o conjunto probatório não comprova de forma segura a prática do delito pelo apelante.

Aduz a f
ragilidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, apontando ausência de outras provas autônomas que o confirmem
, bem como a i
nexistência de prova técnica quanto ao emprego de arma de fogo, requerendo o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do CP.

No que se refere à d
osimetria da pena
,
insurge-se contra a elevação da pena-base em razão de maus antecedentes, alegando que o réu não ostentava condenações com trânsito em julgado à época dos fatos, requerendo, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012456-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO EVANGELISTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JÚLIO EVANGELISTA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que, ao acolher integralmente a denúncia, o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, diante da prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Na mesma decisão, restou extinta a punibilidade de Danilo Martins Nascimento, corréu, em razão da prescrição da pretensão punitiva, sem impugnação ministerial.

Consta da denúncia que, no dia 20 de abril de 2015, por volta das 13h, no Bairro São Cristóvão, nesta Capital, o acusado Júlio Evangelista Rodrigues, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraiu da vítima Letícia Mirelli Moura Cavalcante um aparelho celular marca Samsung. Após o roubo, Júlio teria empreendido fuga e, por volta das 15h do mesmo dia, foi avistado por policiais militares, na garupa de motocicleta conduzida por Danilo Martins Nascimento, no Bairro Santo Antônio. Ao avistarem os policiais, ambos teriam desobedecido ordem de parada e iniciado fuga. Após acompanhamento tático, foram abordados, sendo localizado com Júlio o aparelho celular subtraído, reconhecido pela vítima, que também o identificou como autor do crime.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do roubo, afirmando que adquiriu o telefone por R$ 100,00 de um conhecido no bairro São Pedro, desconhecendo sua origem ilícita. Sustentou que estava indo com Danilo à maternidade, onde a companheira deste estaria prestes a dar à luz, e que a abordagem policial teria ocorrido no retorno do hospital. Negou o uso de arma de fogo.

Irresignada, a Defesa Pública do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e apontando vícios no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, que teria sido feito sem observância das formalidades legais. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao fundamento de que o réu não ostentava maus antecedentes à época dos fatos, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e de prova técnica da suposta arma utilizada.

Em análise detida dos autos, não há como acolher a pretensão absolutória.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão (fl. 23), Auto de Restituição (fl. 24), Boletim Unificado (fls. 25/27) e pelo relatório final da autoridade policial (fls. 40/44), os quais convergem de forma coerente com os demais elementos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é igualmente robusto.

A vítima, Letícia Mirelli Moura Cavalcante, foi firme em seu depoimento judicial, prestado por mídia audiovisual, afirmando com segurança que foi abordada por Júlio, sozinho, quando chegava à sua residência, ocasião em que teve uma arma de fogo apontada contra sua cabeça, sendo compelida a entregar o telefone celular. Nas palavras da vítima:

"Que a depoente foi vítima do crime de roubo, onde lhe foi levado o aparelho telefônico; que a depoente estava com o celular na mão, indo para a casa e quando levantou a cabeça, o acusado JULIO já estava com a arma apontada em sua cabeça; que a depoente o entregou o telefone e ele saiu andando tranquilamente; que a depoente crê que mais à frente, JULIO possa ter se encontrado com outra pessoa; que foi abordada apenas por JULIO; que a depoente viu a arma de fogo e não se recorda de suas características; que o celular da depoente foi recuperado; que não sabe onde que o celular foi encontrado pela polícia, eis que telefonaram para uma amiga para que a depoente fosse na delegacia; que na delegacia, a depoente viu JULIO e o reconheceu, assim como pelas roupas que ele usava; que JULIO foi preso no mesmo dia; que o roubo aconteceu entre 11h e 13h.”

O depoimento da vítima é claro, objetivo e coerente, e foi confirmado pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem.

O policial Rafael Ribeiro Ramos, em juízo, ratificou as informações prestadas na fase policial e descreveu os fatos da seguinte forma:

“Que se recorda dos denunciados aqui presentes, sendo que o piloto da moto era o denunciado Danilo, e Julio estava na garupa da moto; que foi dada ordem de parada para a motocicleta, mas os acusados efetuaram fuga, acelerando a moto e expondo os demais condutores a risco; que a perseguição durou cerca de um km; que localizaram um celular na posse do denunciado Julio; que só no DPJ foi descoberto o verdadeiro nome do denunciado que pilotava a motocicleta; que a princípio o denunciado Julio alegou que havia comprado por cem reais na região de São Pedro; que depois verificaram o celular e descobriram o contato da vítima, verdadeira proprietária do celular; que a vítima compareceu no DPJ e reconheceu o denunciado Julio como verdadeiro autor do roubo; que a vítima também relatou que foi abordada por somente um indivíduo que anunciou o assalto.”

Além disso, o próprio Auto de Prisão em Flagrante revela que o réu não soube informar o nome da suposta esposa que seria dona do aparelho, tampouco o número do telefone, o que denota a inconsistência de sua versão.

A tese defensiva de que o acusado teria adquirido o celular de um menor por R$ 100,00 no bairro São Pedro carece de qualquer indício de verossimilhança ou suporte probatório.

Trata-se de narrativa isolada, não comprovada, sem qualquer respaldo documental ou testemunhal.

O reconhecimento da vítima, ainda que realizado na fase policial e sem observância integral do art. 226 do CPP, ocorreu poucas horas após o fato, de forma espontânea e presencial, sendo ratificado em juízo sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência é firme no sentido de que tais reconhecimentos são válidos quando espontâneos e confirmados judicialmente, como no presente caso.

A alegação de que não houve apreensão da arma de fogo, por sua vez, não tem o condão de afastar a qualificadora.

A vítima afirmou, de forma segura e reiterada, que o agente utilizou uma arma de fogo real, e não mera simulação. Como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apreensão da arma ou a perícia, quando o depoimento da vítima for coerente, seguro e convincente.

Superadas as referidas teses, passo à análise da dosimetria da pena.

A sentença reconheceu maus antecedentes ao réu e, com base nisso, fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, conforme decisão fundamentada nos seguintes termos:

“A culpabilidade é normal à espécie. Os antecedentes são maculados, sendo o réu possuidor de diversas sentenças condenatórias e ações penais em curso. A conduta social não se extrai dos autos. A personalidade, embora sem dados conclusivos, apresenta traços de desvio de conduta ante a reiteração delitiva. Os motivos são os comuns à espécie. As circunstâncias e consequências são normais. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento criminoso. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

A irresignação defensiva se concentra nos antecedentes, sob o argumento de que o réu não ostentava condenações com trânsito em julgado à época dos fatos, de modo que deveria ser considerado primário.

Contudo, consta dos autos, conforme reconhecido pela sentença, que o réu é portador da condenação transitada em julgado nos autos nº 0007190-26.2012.8.08.0024, com trânsito em 21/08/2018, mas a infração ocorreu em 17/02/2012, ou seja, antes do presente fato, praticado em 20/04/2015.

Logo, a condenação anterior já existia e pode ser validamente considerada como maus antecedentes, mesmo que o trânsito tenha ocorrido posteriormente, pois o fato é anterior, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO . SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA . FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DESTE PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE AFASTADA. REDIMENSIONADA A PENA E FIXADO O REGIME SEMIABERTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou recurso em habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio para afastar a condenação transitada em julgado . O recorrente busca a desconsideração da reincidência e a revisão de atos processuais alegadamente mal conduzidos na fase criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas corpus pode ser utilizado para reanálise de provas ou desconstituição de coisa julgada; (ii) determinar se o reconhecimento da reincidência, com base em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao fato criminoso, é válido . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus, por sua natureza célere e sumária, não é via adequada para análise de provas ou para reverter sentença com trânsito em julgado, devendo ser reservado para a proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidades flagrantes. 4 . A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base . 6. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é admitida apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, sendo esse o caso ao se verificar que a condenação anterior não configura reincidência, mas pode ensejar maus antecedentes. 7. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena . IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EREDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE.

(STJ - AgRg no RHC: 183484 SP 2023/0233181-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Assim, não merece reparo a valoração negativa dos antecedentes, e a pena-base foi corretamente exasperada em 06 (seis) meses.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena imposta, e tampouco vício que justifique a reforma da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por JÚLIO EVANGELISTA RODRIGUES, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.